Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014853-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MARCOS TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 904.219.571-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO BANCO VOTORANTIM S.A, UNANIME, PREJUDICADO MARCOS TADEU DE OLIVEIRA, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DO BANCO PROVIDO. AGRAVO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão, afastou a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mas manteve a condenação por perdas e danos em favor do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há título executivo judicial que autorize a execução de indenização por perdas e danos; e (ii) saber se é cabível a imposição da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da extinção do processo de origem sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. Não há sentença condenatória ou acórdão que imponha obrigação de pagar quantia certa, certa, líquida e exigível. A execução indenizatória extrapola os limites da coisa julgada.

4. A extinção da ação por abandono não equivale à improcedência do pedido, afastando a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A inércia do devedor durante a tramitação da ação de busca e apreensão e a regularidade da apreensão judicial autorizam a exclusão da responsabilidade indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da instituição financeira provido para afastar a condenação por perdas e danos e extinguir o cumprimento de sentença. Recurso do exequente prejudicado.

Tese de julgamento
:

"1. A execução fundada em sentença que apenas extingue processo sem julgamento de mérito não possui respaldo jurídico por ausência de título executivo judicial.

2. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é inaplicável nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 786; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.167939-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravos de instrumento interpostos por Banco Votorantim S.A (1014853-43.2025.8.11.0000) e Marcos Tadeu de Oliveira (1013573-37.2025.8.11.0000), ambos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo banco, afastando a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mas manteve a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos.

O Banco Votorantim impugna a condenação à indenização, enquanto Marcos Tadeu questiona o afastamento da multa legal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Os recursos em análise versam sobre matérias conexas, originadas da mesma decisão judicial, envolvendo idênticas partes e relação jurídica, e, por esta razão, com fundamento nos princípios da celeridade, economia processual e uniformidade de julgamentos, procedo à sua apreciação conjunta.

A controvérsia central consiste em aferir: (i) se há título executivo judicial que imponha ao banco a obrigação de indenizar o agravado pelo valor do veículo apreendido e alienado; e (ii) se é possível a incidência da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da suposta alienação do bem antes da consolidação da propriedade fiduciária.

Para elucidação da matéria, é necessário reconstituir o histórico processual. O Banco Votorantim S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, em razão do inadimplemento da parcela 015/048 do contrato de financiamento nº 12039000182321, garantido por alienação fiduciária sobre veículo Volkswagen UP! Move UP! 1.0 TSI, ano 2016/2017.

Comprovada a mora, foi deferida liminar para apreensão do bem, a qual se efetivou em 16/01/2021, quando o veículo foi localizado na posse do enteado do devedor, Sr. João Marcelo Vilaciam. (id. 47278865 dos autos de origem).

Apesar de diversas tentativas de citação, todas restaram infrutíferas, levando à extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A sentença, no entanto, foi anulada por esta Câmara (id. 25778220 dos autos de origem).

Com o retorno dos autos, o processo foi novamente extinto, sem resolução do mérito, dessa vez mantida a sentença por esta Câmara e, após o trânsito em julgado, ocorrido em 04/09/2024, o executado, Marcos Tadeu de Oliveira, ingressou espontaneamente nos autos, requerendo o cumprimento de sentença, com pedido de pagamento de R$ 78.520,38 a título de perdas e danos pelo valor do veículo, além de R$ 86.060,96 pela multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O banco apresentou exceção de pré-executividade, alegando ausência de título executivo judicial e litigância de má-fé, o que foi acolhido parcialmente, apenas para afastar a multa. Diante disso, os agravos foram interpostos.

Entendo que o agravo de instrumento do Banco Votorantim deve ser julgado primeiro, por conter questão prejudicial ao exame do recurso do agravado.

1. Do recurso do Banco Votorantim S.A.

A tese do banco agravante diz respeito à inexistência de título executivo judicial que respalde a pretensão indenizatória do agravado.

Segundo estabelece o art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”. O art. 786 reitera que “
a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”.

Na hipótese, a sentença exequenda apenas declarou extinto o feito, nos seguintes termos:

O acórdão que manteve a sentença tampouco fixou qualquer obrigação de pagar. Vejamos:

Como visto, não há comando judicial condenatório que possa ser exequível. A execução fundada em título judicial pressupõe pronunciamento expresso e inequívoco do Poder Judiciário, no qual se estabeleça a obrigação de pagar quantia certa, o que não se verificou nos autos.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve respeitar rigorosamente os limites do título executivo, não sendo possível ampliar seu alcance para abarcar obrigações que não foram objeto de expressa deliberação judicial. Qualquer pretensão nesse sentido extrapola os contornos da coisa julgada, tornando-se juridicamente inadmissível.

Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. -
No cumprimento de uma sentença, é crucial respeitar inteiramente os termos estabelecidos no título executivo judicial, em conformidade com os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada - Qualquer ampliação do escopo da execução dentro do cumprimento da sentença é inadmissível, não podendo ser concedidas demandas que não foram objeto de consideração na ação inicial
. Em tais circunstâncias, seria necessário iniciar um novo processo de conhecimento, permitindo uma análise exaustiva do assunto para gerar um novo título executivo judicial que possa ser executado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50172842720238130701 1 .0000.24.167939-8/001, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024) (destaquei).

Com base no precedente mencionado, não se sustenta a tese do agravado, Marcos Tadeu, de que a extinção do feito implicaria revogação tácita da liminar e, por consequência, ensejaria obrigação de restituição do bem ou de indenização correspondente.

Isso porque a eventual revogação da medida liminar, que sequer foi expressamente determinada na sentença ou no acórdão, não configura, por si só, título executivo judicial apto a embasar pretensão indenizatória. A pretensão do agravado deve ser postulada em ação própria, e não no bojo de cumprimento de sentença que não impôs qualquer condenação.

Além disso, a postura processual adotada pelo agravado enfraquece ainda mais sua pretensão. Embora ciente da existência da ação, evidenciada pelo fato de o veículo ter sido apreendido na posse de seu enteado (id. 47278865), manteve-se inerte durante toda a tramitação do processo, apenas se manifestando após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito.

Importa destacar, ainda, que o agravado Marcos Tadeus se encontrava inadimplente desde junho de 2018, e que a apreensão do bem decorreu de decisão judicial válida, proferida em processo regularmente instaurado.

À vista do conjunto probatório dos autos, admitir que o agravado, após manter-se inerte durante toda a tramitação do feito, venha a pleitear indenização com fundamento em sentença que não estabeleceu tal condenação representa afronta direta à coisa julgada, ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de excluir a condenação por perdas e danos e, por consequência, extinguir o cumprimento de sentença, diante da inexistência de título executivo judicial.

2. Do recurso de Marcos Tadeu de Oliveira

Fica prejudicada a análise do agravo interposto por Marcos Tadeu, pois, reconhecida a inexistência de título executivo judicial, esvazia-se a própria execução, inexistindo suporte para a discussão acerca da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ainda que assim não fosse, a penalidade prevista no referido dispositivo legal somente se aplica nos casos de improcedência do pedido de busca e apreensão, o que, contudo, não é o caso dos autos.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, não se equipara à improcedência do pedido inicial, inexistindo, por conseguinte, fundamento legal para imposição da sanção.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A, para reformar a decisão agravada e afastar a condenação ao pagamento de perdas e danos, extinguindo-se o cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso de Marcos Tadeu de Oliveira ̧ diante da extinção do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025